Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715762-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAEL PALACIO DE ANDRADE AGRAVADO: ADRIANO AUGUSTO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.P.D.A. contra a decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que, no processo n.o 0711704-22.2022.8.07.0003, acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento do feito em relação ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e revogou as medidas protetivas deferidas em desfavor de A.A.D.A. na decisão (id. 123671331, p. 4-6). Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não assiste razão à sentença, concomitantemente em revogar as medidas protetivas concedidas para salvaguardar a vida da Agravante e de seus familiares. Assevera que a vigência das medidas protetivas da Lei Maria da Penha independe do curso da ação penal, podendo se perenizar mesmo quando o feito é arquivado. Requer o deferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas pela Agravante. Pugna pela gratuidade judiciária. No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão ora atacada, para que sejam apreciadas e deferidas as medidas pleiteadas. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária que ainda não foi apreciado. É o relatório. DECIDO. De plano, não obstante os argumentos veiculados pela agravante, o recurso não comporta conhecimento, dada a inadequação da via eleita. Como relatado, o agravante se insurge contra decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que, no processo n.o 0711704-22.2022.8.07.0003, acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento do feito em relação ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e revogou as medidas protetivas deferidas em desfavor de A.A.D.A. na decisão (id. 123671331, p. 4-6). Em que pese o manejo de agravo de instrumento pela parte inconformada com o decisum, a referida hipótese, na seara processual penal, desafia a interposição de recurso em sentido estrito, conforme expressa previsão do art. 581, inciso II do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa;”. Com efeito, verifica-se que a parte agravante se utilizou de recurso típico da esfera cível para impugnar decisão proferida por Juízo investido de jurisdição criminal, com previsão de recurso próprio, a caracterizar erro grosseiro que obstaculiza até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade. Desse modo, conclui-se, que o agravo de instrumento não pode ser recebido como recurso em sentido estrito, ante o não preenchimento de dois dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Nesse sentido, confira-se as seguintes jurisprudências pátrias, que bem se amolda ao caso vertente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEIXA CRIME. INJÚRIA. DECISÃO A CONCLUIR PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de queixa crime em que o r. Juízo concluiu por sua incompetência, a querelante deve veicular seu inconformismo por meio da interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, contra a decisão de primeiro grau que concluiu pela incompetência do r. Juízo Criminal de São José dos Campos e determinou a remessa dos autos à comarca da Capital, a querelante interpôs agravo de instrumento, cujo prazo, dez dias, é superior ao recurso tido por correto. Contudo, apesar de não caracterizada a má-fé da parte recorrente, ante a interposição do recurso errôneo dentro do prazo do recurso considerado correto (veio no quinto dia), certo é que cometido erro grosseiro, interposto que foi recurso próprio da esfera cível, estranho ao processo penal, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo princípio da fungibilidade. Precedentes. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 21108578420208260000 SP 2110857-84.2020.8.26.0000, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 23/07/2020, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/07/2020) (grifo nosso) “PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso estranho ao Direito Processual Penal, não sendo possível o seu conhecimento como recurso em sentido estrito, pelo princípio da fungibilidade dos recursos, quando houver expressa previsão legal da peça recursal cabível. Configuração de erro grosseiro. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-AC 10011434720168010000 AC 1001143-47.2016.8.01.0000, Relator: Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/08/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2016) (grifo nosso) Por fim, registre-se que não se cogita de aplicação subsidiária de dispositivo do ordenamento processual civil (art 3o do Código de Processo Penal), pois, nessa seara (rol de recursos), não há omissão ou lacuna da legislação processual penal. Bem ao contrário, o Código de Processo Penal cuidou de trazer todo um título para arrolar os recursos contemplados em matéria de processo criminal (Título II, do Livro III). Dessa forma, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, conclui-se pela impossibilidade de processamento do presente agravo de instrumento, em face da inadequação da via eleita. Diante da impossibilidade de conhecimento do recurso, torna-se inviável a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Somente a título de argumentação, sem caráter decisório, tem-se que, no caso, por ter sido o procedimento arquivado por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, não existem elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência, uma vez que sequer há investigação em curso, ou seja, não há o elemento da probabilidade do direito, que seria necessário para o deferimento da tutela de urgência (antecipação de tutela). Além disso, deve-se lembrar que, caso novos fatos ocorram, demonstrando-se estar em risco a ora agravante, as medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, podem ser novamente requeridas. Todavia, no momento, mesmo que fosse analisada (superando-se a falha processual que impede o conhecimento do recurso), a tutela de urgência não poderia ser deferida. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, III do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 17:52:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador